Tribunal: STJ
Processo: 5000602-78.2020.8.21.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746844 - RS (2024/0349048-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
TIAGO FAGANELLO - RS073540
FELIPE MOLINA DE CASTRO ROLAND - SP446596
LUCAS AUGUSTO MICHELIN GOBBO - SP457007
ANTONIO PIETRO ALMEIDA - RS124993
FERNANDA ROSSETTO FOSSATI SANTA MARIA - RS081577
AGRAVADO
: ANTONIO MORO
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ MORO
AGRAVADO
: BELINO MORO
AGRAVADO
: TERCIZIO IOP MORO
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CEMBRANEL - RS033002
LEO GATTIBONI NETO - RS117389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face de: ausência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC; conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
deste STJ (Súmula 83/STJ); impossibilidade de análise, em recurso especial, de
violação de norma infraconstitucional (resolução); e incidência da Súmula 7/STJ. O
agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à
incidência da Súmula 7/STJ e à impossibilidade de análise, em recurso especial, de
violação de norma infraconstitucional (resolução), não sendo conhecido pela decisão
ora agravada.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48397865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1fe8c4ff-b0ea-4bfb-988b-466bab6c2bcd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1fe8c4ff-b0ea-4bfb-988b-466bab6c2bcd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746844 - RS (2024/0349048-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
TIAGO FAGANELLO - RS073540
FELIPE MOLINA DE CASTRO ROLAND - SP446596
LUCAS AUGUSTO MICHELIN GOBBO - SP457007
ANTONIO PIETRO ALMEIDA - RS124993
FERNANDA ROSSETTO FOSSATI SANTA MARIA - RS081577
AGRAVADO
: ANTONIO MORO
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ MORO
AGRAVADO
: BELINO MORO
AGRAVADO
: TERCIZIO IOP MORO
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CEMBRANEL - RS033002
LEO GATTIBONI NETO - RS117389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face de: ausência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC; conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
deste STJ (Súmula 83/STJ); impossibilidade de análise, em recurso especial, de
violação de norma infraconstitucional (resolução); e incidência da Súmula 7/STJ. O
agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à
incidência da Súmula 7/STJ e à impossibilidade de análise, em recurso especial, de
violação de norma infraconstitucional (resolução), não sendo conhecido pela decisão
ora agravada.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47589997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: a5f209ae-b347-4790-97e5-ea8eb9b222dc

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC
/2015; e na Súmula 182/STJ, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "as questões invocadas pela
RGE foram devidamente enfrentadas em seu reclamo especial e, além disso, sequer
houve alegação de violação de Resolução da ANEEL quando da interposição do
Recurso Especial" (fl. 712).
Sustenta, ainda, que "o Tribunal
não observou a regulamentação da
a quo
ANEEL, a qual detém competência exclusiva pela regulamentação do serviço público
de distribuição de energia elétrica, nos termos da Lei Federal no 9.427/1996" (fl. 712).
Contudo, defende que "não houve alegação de violação a dispositivo
infraconstitucional, mas somente à Lei n. 9.427/96" (fl. 713).
Por fim, alega que "as questões apresentadas no Recurso Especial dizem
respeito tão somente a questões jurídicas, as quais são levantadas com base nos fatos
tais como fixados nas instâncias ordinárias" (fl. 714).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face de: ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência deste STJ (Súmula 83/STJ); impossibilidade de análise, em recurso
especial, de violação de norma infraconstitucional (resolução); e incidência da Súmula 7
Documento eletrônico VDA47589997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: a5f209ae-b347-4790-97e5-ea8eb9b222dc

/STJ. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente a aplicação da Súmula 7/STJ e a impossibilidade de análise, em
recurso especial, de violação de norma infraconstitucional (resolução).
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, o que não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Esclareça-se que "a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
não admitiu o Recurso Especial, por ocasião da interposição de Agravo Interno, além
de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação
do referido verbete 182/STJ, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa"
(AgInt no AREsp n. 2.306.537/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
21/9/2023
Documento eletrônico VDA47589997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: a5f209ae-b347-4790-97e5-ea8eb9b222dc

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182/STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA47589997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: a5f209ae-b347-4790-97e5-ea8eb9b222dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.844 / RS
Número Registro: 2024/0349048-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006027820208210054
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
TIAGO FAGANELLO - RS073540
FELIPE MOLINA DE CASTRO ROLAND - SP446596
LUCAS AUGUSTO MICHELIN GOBBO - SP457007
ANTONIO PIETRO ALMEIDA - RS124993
FERNANDA ROSSETTO FOSSATI SANTA MARIA - RS081577
AGRAVADO
: ANTONIO MORO
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ MORO
AGRAVADO
: BELINO MORO
AGRAVADO
: TERCIZIO IOP MORO
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS CEMBRANEL - RS033002
LEO GATTIBONI NETO - RS117389
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48337129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:07
Código de Controle do Documento: cb714fc7-e4f1-4bd6-8306-f0b9f8977790

AGRAVANTE : RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
TIAGO FAGANELLO - RS073540
FELIPE MOLINA DE CASTRO ROLAND - SP446596
LUCAS AUGUSTO MICHELIN GOBBO - SP457007
ANTONIO PIETRO ALMEIDA - RS124993
FERNANDA ROSSETTO FOSSATI SANTA MARIA - RS081577
AGRAVADO
: ANTONIO MORO
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ MORO
AGRAVADO
: BELINO MORO
AGRAVADO
: TERCIZIO IOP MORO
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS CEMBRANEL - RS033002
LEO GATTIBONI NETO - RS117389
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:07
Código de Controle do Documento: cb714fc7-e4f1-4bd6-8306-f0b9f8977790